Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL PARCIAL. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que indeferiu pedido de suspensão de liminar anteriormente deferida, a qual autorizara a apreensão de veículo financiado. O agravante sustentou ter realizado acordo extrajudicial com representante do credor antes da concessão da liminar, quitando parcelas vencidas e descaracterizando a mora. Requereu, liminarmente, a restituição do bem e, no mérito, o reconhecimento da purgação da mora ou, alternativamente, a manifestação do credor sobre a destinação dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão está em definir se o pagamento extrajudicial parcial das parcelas vencidas afasta a configuração da mora, impedindo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A constituição válida em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei no 911/69, sendo possível a sua purgação mediante pagamento tempestivo da dívida vencida.
4. A negociação extrajudicial entre as partes pode, em tese, descaracterizar a mora, desde que comprovado o adimplemento integral das parcelas em atraso e o vínculo do pagamento com o contrato discutido.
5. O pagamento parcial das parcelas vencidas, sem quitação integral do débito e persistindo prestações inadimplidas, não descaracteriza a mora nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
6. O alegação de quitação do débito não foi confirmada, tendo em vista a existência de outras parcelas vencidas não abrangidas na negociação extrajudicial.
7. A tutela de urgência anteriormente concedida foi revogada por ausência de prova inequívoca do adimplemento integral, restando evidenciada a mora e legitimada a manutenção da liminar de apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O pagamento parcial das parcelas vencidas não descaracteriza a mora nem impede a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.
2. Persistindo parcelas inadimplidas, configura-se a mora do devedor, legitimando a consolidação da propriedade fiduciária e a manutenção da medida liminar de apreensão.
3. A demonstração da boa-fé do devedor mediante pagamento parcial não afasta a exigência legal de adimplemento integral das obrigações vencidas para afastar a mora.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300, caput; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, caput e § 1o; CPC, art. 2o, §§ 2o e 3o.